Tribunal: STF
Processo: ARE 1474726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. HOSTPIAL SANTA ISABEL. AUXÍLIO-MORADIA. OMISSÃO LEGISLATIVA DELIBERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 30% DA BOLSA. PRECEDENTES STJ E TNU. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. – O auxílio-moradia deve ser concedido aos médicos residentes, ainda que ausente o regulamento previsto no art. 4º, § 5º, III, da lei 6.932/81. - A omissão legislativa deliberada desde 2011 não pode ser fundamento para afastar o direito pleiteado” (eDOC 9 – ID: 41dfe0dd, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o fornecimento de moradia aos residentes médicos pelo Poder Público depende de regulamentação, o que não fora realizado até o momento.



    Aduz-se assim que, o Juizado Especial Cível de Ubá/MG, assim como a sua Turma Recursal, acatara a pretensão inicial para condenar esse Recorrente à obrigação de pagar o benefício supostamente não concedido sem previsão legal para tanto, em clara violação (...) ao princípio da legalidade (eDOC 15 – ID: fdc72a1d, p. 3).



    Argumenta-se que a norma invocada para fundamentar a pretensão autoral – e o consequente acolhimento do seu pleito pelo Tribunal de piso, é de eficácia limitada dependendo de regulamentação para produzir os seus efeitos, até porque ausente previsão de parâmetro para a concessão de tal benefício (eDOC 15 – ID: fdc72a1d, p. 7).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.269 da repercussão geral (eDOC 22 – ID: 4299e5e2), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não destoa do precedente desta Corte (eDOC 24 – ID: bf616d17).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório constante nos autos, consignou que a Lei nº 6.932/1981 prevê que são direitos básicos do médico residente, além da percepção de bolsa mensal, o acesso a condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões, o que inclui o direito à moradia, concretizado, no caso dos autos, por meio do recebimento de auxílio-moradia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora, enquanto Médica Residente do Hospital Santa Isabel, mantido pela Associação Beneficente Católica, faz jus ao recebimento de auxílio-moradia ou sua conversão em pecúnia, no importe de 30% (trinta por cento), no valor da bolsa recebida mensalmente, bem como se há direito à percepção de valores retroativos. 



    A Lei n. 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências, define que “a Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional”.



    São direitos básicos do médico residente, além da percepção de bolsa mensal, o acesso a condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões, bem como alimentação e moradia, conforme estabelecido em regulamento, nos termos do art. 4º, § 5º, do referido diploma legal (...)



    Depreende-se, portanto, que a norma legal é expressa no sentido de que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica deverá oferecer ao médico-residente moradia, conforme estabelecido em regulamento. Assim, caberia à própria instituição estabelecer a forma que proporcionaria a moradia aos seus médicos residentes, mediante regulamentação específica da matéria. 



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no RESP 1339798/RS, ao qual inclusive tem aderido a Turma Recursal Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, já decidiu que a obrigação das instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica de oferentes aos residentes alojamento e alimentação não pode se submeter exclusivamente à discricionariedade administrativa, aliado ao fato de que a simples inexistência de previsão legal para conversão em pecúnia de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura não é suficiente para obstaculizar o pedido. 



    (...)



    A Turma Nacional de Uniformização – TNU firmou entendimento de que o benefício nunca havia sido revogado e que, em caso de descumprimento, o referido auxílio-moradia poderia ser convertido em pecúnia correspondente a uma indenização por arbitramento (...)



    No caso em comento, constata-se que a parte autora foi médica residente exercendo as suas atividades junto ao hospital mantido pela associação ré, no período compreendido entre 2/3/2015 a 1/3/2017, mas durante o período em que cursou o Programa de Residência Médica não lhe foi devidamente atendido e satisfeito o seu direito à moradia, restando descumprido direito expressamente previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da lei nº 6.932/81.



    Assim, faz jus à implementação do auxílio-moradia ou a sua conversão em pecúnia, além das parcelas vencidas. Na espécie, como já concluído o Programa de Residência Médica, impõe-se a conversão em pecúnia por todo o período” (eDOC 9 – ID: 41dfe0dd)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 1.269 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.450.969, Rel. Min. Presidente, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei nº 6.932/1981, alterada pela Lei nº 12.514/2011. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Residência Médica. Possibilidade de recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação durante o período de residência médica. Lei 6.932/1981. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011” (ARE 1450969 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.09.2023)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo a interpretar a Lei nº 6.932/1981, alterada pela Lei nº 12.514/2011, e o alegado direito ao auxílio-moradia, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 41dfe0dd, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente